Tribunal: TJDFT
Processo: 0705239-03.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705239-03.2018.8.07.0014 AGRAVANTE: TRANSZENITE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM EIRELI - EPP AGRAVADA: BOX 95 COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE LIVROS LTDA - ME DESPACHO TRANSZENITE LOGÍSTICA E ARMAZENAGEM EIRELI - EPP se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Sustenta a não incidência dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Aduz que permanecem os vícios elencados nos embargos de declaração, restando caracterizada deficiência na prestação jurisdicional. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Não conheço do pedido da agravada de condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, porquanto trata-se de providência que refoge à competência desta Presidência. Por fim, defiro o pedido da recorrida para que as publicações sejam realizadas em nome do advogado ZERES HENRIQUE DE SOUSA, inscrito na OAB/DF sob o no 41.856. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020